Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA CONFIGURADA. TEMA No 823 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cumprimento de sentença proposta por sindicato em benefício de parcela dos substituídos processuais e filiados à entidade.
2. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.
3. Os direitos individuais homogêneos não se descaracterizam pela opção prática de limitar a execução a certo número de sindicalizados. Tal restrição numérica está em consonância com os princípios processuais relacionados à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. A execução configura-se como coletiva, porquanto a limitação e identificação dos beneficiários não afastam o caráter coletivo do direito individual homogêneo. Legitimidade configurada. Precedentes.
4. Apelação provida.